Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-07.2008.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Agravo ao STJ n. 0002484-07.2008.8.11.0040
Agravante : JULINHO DELALIBERA
Agravado : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por JULINHO DELALIBERA, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STF.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII